Tribunal: TJBA
Processo: 8002026-30.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002026-30.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FELIPE MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO (ART. 121, § 2°, INCISOS I, III
E
IV DO CP EM RELAÇÃO À PRIMEIRA VÍTIMA E QUANTO À SEGUNDA, ART. 121, § 2°, INCISOS I E IV C/C O ART. 14, INCISO II NA FORMA DOS ARTS. 70 E 73, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO. POSSIBILIDADE DE A PRONÚNCIA SE BASEAR EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, QUANDO ESTE FOR CONFIGURADO COMO PROVA IRREPETÍVEL, DESDE QUE POSSIBILITADA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA QUANTO À REFERIDA PROVA E QUANDO EXISTENTES ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO APTOS A CORROBORAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA. VALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que impronunciou Felipe Mendes da Silva, vulgo "Thulipa", da imputação de homicídio qualificado consumado contra
uma vítima
e homicídio qualificado tentado contra
outra
. O juízo de origem invalidou o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e considerou inexistentes indícios suficientes de autoria. O Apelante busca a reforma da decisão para pronunciar o réu, sustentando a validade do reconhecimento e a presença de indícios convergentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 questões em discussão: (i) estabelecer se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ratificado por depoimentos em juízo, é apto a configurar indício suficiente de autoria para fins de pronúncia; (ii) determinar se a prova colhida autoriza a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, regido pelo princípio
in dubio pro societate,
exigindo apenas o convencimento da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.
4. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é prova válida quando corroborado por outros elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, não se vislumbrando nulidade quando a testemunha ocular confirma a segurança da identificação.
5. A testemunha presencial detalhou o
modus operandi
e a permanência do réu no local por cerca de 15 (quinze) minutos antes dos disparos, ratificando em juízo a identificação realizada na delegacia e justificando que sua atual debilidade visual é posterior aos fatos,
sendo o entendimento do Superior Tr
ibunal de Justiça o de que “
é possível que a sentença se baseie em provas irrepetíveis, sem ofensa ao art. 155 do CPP, desde que franqueada à defesa a possibilidade de manifestação sobre tais elementos probatórios, como no caso dos autos
”
(STJ - AgRg no AREsp: 2334905 AL 2023/0099575-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2024).
6. O depoimento do policial militar revela que populares apontaram o réu como autor imediatamente após o crime, o que, somado à sua suposta liderança em organização criminosa local, reforça os indícios necessários para a pronúncia.
7. Eventuais dúvidas sobre a fidedignidade do reconhecimento ou sobre as qualificadoras devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de usurpação de competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação provida.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem o rigor do art. 226 do CPP, serve como indício de autoria para a pronúncia se ratificado por outros elementos probatórios em juízo.

2. A existência de dúvida mínima sobre a autoria em crimes dolosos contra a vida impõe a pronúncia, em observância à competência soberana do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, I, III e IV; art. 14, II; CPP, arts. 413, 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2334905 AL 2023/0099575-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2024
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8002026-30.2022.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, em que figuram como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelado,
FELIPE MENDES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR PROVIMENTO
à Apelação, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.